Tribunal: TJSP
Processo: 1045466-81.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU PROTESTO – DÉBITO INEXIGÍVEL – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.